Tribunal: STF
Processo: Rcl 45431
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 19):
    “Trata-se de agravo regimental interposto por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão mediante a qual rejeitei os embargos de declaração opostos à decisão que negou seguimento à reclamação.
    (…)
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, destaco que, mediante a decisão agravada, rejeitei os embargos de declaração assentando que a decisão então embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, sendo desnecessário, nos termos do que consignado no referido Tema 339, que o Órgão julgador se manifeste de modo pormenorizado sobre cada uma das alegações contantes da inicial da reclamação. 
    Ressaltei também que a anulação do ato reclamado, em situações como a versada nestes autos, pressupõe a existência de erro ou teratologia relativamente à aplicação do precedente vinculante, o que não restou evidenciado.
    No entanto, os referidos fundamentos que embasaram a decisão agravada não foram impugnados pelo presente agravo, o qual somente replica dos fundamentos apresentados na petição de embargos de declaração então opostos.
    Nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF, a petição de agravo regimental “conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”.
    O Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1º, CPC).
    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que incumbe à parte agravante, na petição de agravo, impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera reiteração dos fundamentos lançados na petição inicial. 
    Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes ao apreciar a Rcl 76710 AgR:
    “Da leitura do presente recurso de agravo, verifica-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos veiculados na petição inicial, de modo que não impugnou especificadamente os fundamentos adotados na decisão agravada. 
    Com efeito, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do presente agravo interno, segundo se compreende dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 36710 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Alegação de descumprimento do que decidido no HC 98.893. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. Precedentes. É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Inviável, portanto, o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 8665 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não seguimento do agravo regimental (art. 317, § 1º, do RISTF). 2. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem abordar o fundamento específico da decisão agravada.” (RE 394997 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 2.5.2008; grifos nossos) 
    Sendo assim, ao replicar no agravo os fundamentos contidos na petição de embargos de declaração a parte agravante deixou de atender ao que contido no art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que se busca ver reformada.
    Incumbe ao Relator, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC, e arts. 21, § 1º, e 317, § 1º, do RISTF).”
    Nos presentes embargos, sustenta-se, em suma, que o relator, ao receber o recurso de agravo interno pode reconsiderar o seu ato ou então submetê-lo à autoridade competente para julgamento, mas não denegá-lo isoladamente sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade (eDOC 17, p. 2).
    Requer-se, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para, suprida a omissão, seja dado provimento ao agravo anterior (eDOC 17, p. 9/10).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Assiste razão à parte embargante.
    Interposto o agravo regimental, o relator poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao respectivo órgão colegiado (Plenário ou Turma), a quem caiba a competência, inteligência dos arts. 317, § 2º, do RISTF e 1.021, caput, do CPC.
    Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão por mim proferida em 14.4.2021 (eDOC 19). 
    Publique-se. Intime-se.
    Após, venham-me os autos.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente